Tribunal: TJDFT
Processo: 0706401-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EXCESSIVA POR DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE JUDICIALMENTE. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DEVIDA COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXTENSÃO DO DANO, CIRCUNTÂNCIAS DO FATO E SITUAÇÃO ECONÔMICA DO AGENTE. MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO EM SEDE RECURSAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS
1. Em que pese a possibilidade da cobrança extrajudicial de dívida de consumo, na hipótese cuida-se de dívida inexistente, o que aumenta a reprovabilidade da conduta do apelado. O ato ilícito enseja indenização por dano material e moral.
2. O dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade (privacidade, honra, nome, imagem, integridade psíquica etc.). A insistente cobrança extrajudicial de dívida declarada inexistente, por meio de decisão judicial transitada em julgado, afeta negativamente o estado anímico do consumidor: vai além do que a jurisprudência denomina “mero aborrecimento”.
3. Não existem critérios legais para a fixação do valor indenizatório (rectius: compensatório) devido a título de compensação por danos morais.
4. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
5. A majoração ou redução do quantum em sede recursal é medida excepcional. O valor deve ser ajustado somente quando irrisório ou abusivo.
6. Recursos conhecidos e não providos.